Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (AGRAVANTE), JOANA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 731.673.121-49 (AGRAVADO), LAURA CAROLINA BUZETTI - CPF: 001.194.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica recorrente, considerando a alegação de ausência de citação adequada e a aplicabilidade da teoria da aparência.

III. Razões de decidir

3. A citação foi efetuada no endereço correto da pessoa jurídica, sendo recebida por pessoa que não recusou a qualidade de funcionária, sem qualquer ressalva quanto à sua legitimidade para tal ato, o que torna a citação válida à luz da teoria da aparência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao validar a citação em tais circunstâncias, conforme previsto no art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. No que tange à alegação de responsabilidade solidária, esta não foi objeto de análise na decisão recorrida, configurando inovação recursal e, portanto, inadmissível para análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a citação realizada no endereço da sede da pessoa jurídica, mesmo que recebida por funcionário sem poderes expressos para tal, desde que não haja recusa da qualidade de funcionário, aplicando-se a teoria da aparência. Alegações não tratadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 247, 249, 248, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.385.801/SP; TJ-SP, AI 2080124-33.2023.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAZOLI CONSTRUÇÕES EIRELI em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1023912-05.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão de Contrato – proposta por JOANA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA DE CAMPOS – rejeitos exceção de pré-executividade.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que não foi citada durante o processo, portanto que não houve a devida habilitação com a consequente intimação da advogada constituída.

Defende que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, indispensável para a validade do processo.

Destaca que ser matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer fase de jurisdição, não ficando ocorrendo a preclusão.

Aduz que no presente caso, o executado teve conhecimento da presente ação apenas quando foi informado da execução de cumprimento de sentença ofertando o pagamento integral no prazo de 15 dias.

Assevera que a primeira citação em 27/05/2021 não foi recebida diretamente pelo Réu, correndo indevidamente o processo sem que a 2a Requerida pudesse apresentar defesa ou mesmo recorrer da sentença proferida, evidenciando a nulidade da citação.

Discorre sobre a responsabilidade solidária.

Defende a necessidade de concessão de liminar.

Requer, seja deferida liminar suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

A gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC, devendo ser observado o inciso IV do art. 374 c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC, uma vez que alega ser pessoa com insuficiência de recursos, por ser medida de JUSTIÇA que ora se faz necessária;

Seja totalmente provido, in fine, o agravo de instrumento interposto, reformando-se a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, para o fim de que seja de ofício determinada a nulidade do processo a partir de Mov. 78933151 em diante (CPC, art. 281).

Contrarrazões (id.n.o 211717697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAZOLI CONSTRUÇÕES EIRELI em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1023912-05.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão de Contrato – proposta por JOANA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA DE CAMPOS – rejeitos exceção de pré-executividade.

Pretende a Agravante a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, para o fim de que seja de ofício determinada a nulidade do processo, alegando para tanto, ausência de citação.

A Agravante sustenta que não foi citada adequadamente, afirmando que a citação realizada no dia 27/5/2021, não teria sido recebida diretamente pela parte executada.

Destaca-se, contudo, que citação foi efetivada de acordo como procedimentos regulares, sendo dirigida no endereço correto.

O Art. 247 do Código de Processo Civil dispõe que: “A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto: ...”

Já o artigo 249 do mesmo Diploma Legal, disciplina: “A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”

Constata-se do documento (id.n.2111719159) que o mandado de citação foi recebido pela pessoa de Mariana Valéria S. de Almeida, no endereço da recorrente.

Destaca-se, contudo, que a citação foi efetivada de acordo com os procedimentos regulares, sendo dirigida ao endereço correto e cumprida conforme o disposto no Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019)
. 2. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7/ STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1818954 GO 2021/0006765-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) (destaquei)

Ainda, sobre o tema:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que rejeitou a tese de nulidade de citação da ora recorrente – Improcedência do inconformismo - Executada pessoa jurídica - Teoria da aparência - Se a pessoa recebe citação na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, então, mesmo que formalmente ele não tenha esses poderes, o ato citatório é considerado perfeito, válido e eficaz - Inteligência do art. 248, § 2o, do CPC - Jurisprudência consolidada do STJ – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 20801243320238260000 Itanhaém, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 05/06/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

Assim, tendo a correspondência sido entregue de forma efetiva, no endereço da empresa Agravante e recebido sem nenhuma ressalva, não há que se falar em nulidade de citação.

No que tange a responsabilidade solidária, verifico que referida alegação não foi objeto de análise especifica na decisão agravada, que se concentrou na validade da citação e questão da habilitação da advogada no PJE.

Como regra geral, nos recursos não é permitido alegações que não foram discutidas na instancia de origem. Considerando que a responsabilidade solidária não foi objeto de decisão anterior, entendo que tal tema constitui inovação recursal inviável sua análise sob pena de supressão de instancia e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024